Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022392-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 049.941.251-63 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROVAS UNILATERAIS – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de ordem de serviço assinada e áudio, no qual a parte promovente se identifica, confirma o nome completo, não há se falar em necessidade de produção de prova pericial.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da origem dos débitos negativados
, ainda, julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora em litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial e,
ACOLHO o pedido de contraposto
e CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada o valor de
R$ 449,48 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos),
a título de indenização por
danos materiais
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

CONDENO também a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por
litigância de má-fé
, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei no 9.099/95).

.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenação da ré em danos morais. Ainda, para afastar a condenação em pedido contraposto e a condenação em litigância de má-fé.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção no valor total de
R$ 449,38 (quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos)
, se tratando de restrição indevida.

Sustentou que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços, apresentando somente telas sistêmicas, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência do débito (R$ 449,38), condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00). Por fim, afastar a condenação em contraposto e litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a alegação da reclamada de nulidade por ausência de intimação da Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, acerca da sentença proferida, impossibilitando a ciência da decisão, tendo em vista que a causídica foi devidamente intimada no DJE, disponibilizado em 01.05.2023.

DO MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, diante da existência de telas sistêmicas da contratação e de histórico de vários pagamentos realizados, que vinculam a parte promovente ao contrato cujo débito foi inscrito. Cito trecho da sentença:

“(...) Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e defende a legitimidade da inscrição em virtude de que o débito decorre da efetiva utilização do serviço de telefonia. A fim de corroborar suas alegações, junta telas sistêmicas com diversos registros de pagamentos (id. 109371033, fl. 9).

A parte autora, por sua vez, apresenta impugnação sob a tese da imprestabilidade da prova descrita. (...)”

Assim, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Embora a parte recorrente alegue que a inexistência de relação jurídica, há nos autos telas sistêmicas da contratação e históricos de pagamentos.

O recurso é genérico e se limita a alegar provas unilaterais.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023